Tribunal: STF
Processo: ARE 1144529
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – PRESSUPOSTO ESPECÍFICO DE RECORRIBILIDADE – DISCUSSÃO RESTRITA À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. Estes embargos de divergência voltam-se a impugnar acórdão mediante o qual a Primeira Turma desproveu agravo interno. Eis a ementa:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova nem serve à interpretação de normas legais. 
    AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória. 
    O embargante indica como paradigma de dissídio jurisprudencial o acórdão formalizado no julgamento, sob a sistemática da repercussão maior, do recurso extraordinário com agravo nº 584.313 – Tema 340 –, relator ministro Gilmar Mendes, publicado no Diário de Justiça eletrônico de 22 de outubro de 2010. Discorre acerca do tema de fundo, afirmando pertinente o verbete vinculante nº 51 da Súmula do Supremo.
    O embargado, intimado, não apresentou contrarrazões – certidão de 7 de outubro de 2019.
    2. O artigo 1.043 do Código de Processo Civil revela o cabimento de embargos de divergência contra acórdão, formalizado em recurso extraordinário ou em recurso especial, mediante o qual órgão fracionário dissente de julgado de outro colegiado do mesmo tribunal, devendo a parte comprovar a discrepância com certidão, cópia ou citação do repositório de jurisprudência, oficial ou autorizado, mencionadas as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados – situação verificada.
    O entendimento do Plenário é no sentido de inadmitir embargos de divergência contra pronunciamento por meio do qual não apreciada matéria de mérito:
    AGRAVO – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE – NÃO ATENDIMENTO. Descabem os embargos de divergência contra pronunciamento em que não se tenha examinado a matéria de mérito. [...] 
    (Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário nº 850.405, de minha relatoria, acórdão publicado no Diário da Justiça de 31 de maio de 2017.)
    3. Havendo o recorrente interposto estes embargos de divergência contra acórdão no qual examinados pressupostos específicos de admissibilidade, que não dizem respeito ao mérito, tenho-os como inadmissíveis e não os recebo.
    4. Publiquem.
Brasília, 8 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator